Tribunal: TJPA
Processo: 0063979-85.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0063979-85.2013.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: SICSU SERRUYA LTDA ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.

AÇÃO ORDINÁRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA POR SERVIÇOS PRESTADOS E PAGOS PARCIALMENTE. SENTENÇA CONDENOU A REQUERIDA AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DOS VALORES DEVIDOS À PARTE AUTORA PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS, AS QUAIS SERÃO APURADAS POR MEIO DE ARBITRAMENTO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA; CONDENOU AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA.

I –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIDA: Analisando detidamente os autos, observo que foram juntados diversos documentos após a contestação e o juiz determinou o desentranhamento no julgamento dos embargos.

II –

O cerceamento de defesa ocorre quando existente uma limitação no contraditório para uma das partes, como no caso dos presentes autos, prejudicando-a em seu objetivo processual. Nesses termos, uma vez que a apelada juntou provas que não foram analisadas, ainda, fora determinado o desentranhamento, torna-se claro o impedimento a defesa da parte, causando nulidade do ato e dos que se seguirem, por violação do princípio constitucional do processo legal.

III
–
Não comprovada má-fé da apelante, pois a mesma em contestação explicou o motivo da juntada posterior dos documentos (ID 2805998 - Pág. 4), não há motivos para desconsiderar as provas

IV -
Recurso CONHECIDO e PROVIDO para ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E, PORTANTO DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que haja o prosseguimento do feito de acordo com o devido processo legal.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0063979-85.2013.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADO: GUSTAVO DE CARVALHO AMAZONAS COTTA

APELADO: SICSU SERRUYA LTDA ME

ADVOGADO: PATRICK DE OLIVEIRA PINHEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
em face da sentença proferida pelo Juiz da 9ª Vara Cível da Capital, nos autos da Ação Ordinária de Danos Materiais e Morais movida por
SICSU SERRUYA LTDA ME
.

Narra a inicial da ação que: 1) a autora presta serviços de reparos e reformas, tendo sido contratada pela ré para realizar serviços em 04 (quatro) empreendimentos; 2) ocorre que, apesar de prestar os serviços adequadamente, a autora recebeu apenas parte dos valores. Requereu danos materiais no valor de R$ 1.259.411,92 (um milhão, duzentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e onze reais e noventa e dois centavos), aplicação de multa contratual de 1% ao dia pelo atraso no pagamento dos valores devidos e danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Contestação apresentada ID 2805998 - Pág. 2.

Réplica apresentada (ID 2806010 - Pág. 2).

Decisão de saneamento do feito (ID 2806013 - Pág. 2).

Sentença proferida no ID 2806014 - Pág. 1, onde o juízo julgou parcialmente procedentes os pedidos para: 1) condenar a requerida ao pagamento das diferenças dos valores devidos à parte autora pelos serviços contratados, as quais serão apuradas por meio de arbitramento em fase de liquidação de sentença; 2) pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Embargos de declaração opostos por construtora no ID 2806115 - Pág. 1 e pela autora no ID 2806116 - Pág. 2, contrarrazoes no ID 2806117 - Pág. 2.

Sentença rejeitando os embargos da autora e acolhendo parcialmente os embargos da ré no ID 2806118 - Pág. 2.

Apelação interposta pela construtora (ID 2806119 - Pág. 2), onde sustenta a recorrente que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos: 1) preliminar de cerceamento de defesa, pois os documentos juntados após a contestação não foram apreciados, bem como, porque o juiz determinou o julgamento antecipado sem oportunizar a produção de prova; 2) preliminar de ilegitimidade passiva; 3) no mérito, que os serviços contratados foram integralmente quitados; 4) inexistência de qualquer prova dos ajustes verbais alegados; 5) distribuição equivocada do ônus probatório; 6) que a apelante teve que arcar com despesas trabalhistas dos funcionários da apelada, valores esses que devem ser deduzidos do montante; 7) que os juros de mora devem fluir a partir da citação.

Contrarrazões apresentadas (ID 2806120 - Pág. 2) pela manutenção da sentença.

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0063979-85.2013.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADO: GUSTAVO DE CARVALHO AMAZONAS COTTA

APELADO: SICSU SERRUYA LTDA ME

ADVOGADO: PATRICK DE OLIVEIRA PINHEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De plano, vale ressaltar que o recurso ora em análise foi interposto na vigência do NCPC (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

De início, importante ressaltar que o apelante defende:
1) preliminar de cerceamento de defesa, pois os documentos juntados após a contestação não foram apreciados, bem como, porque o juiz determinou o julgamento antecipado sem oportunizar a produção de prova; 2) preliminar de ilegitimidade passiva; 3) no mérito, que os serviços contratados foram integralmente quitados; 4) inexistência de qualquer prova dos ajustes verbais alegados; 5) distribuição equivocada do ônus probatório; 6) que a apelante teve que arcar com despesas trabalhistas dos funcionários da apelada, valores esses que devem ser deduzidos do montante; 7) que os juros de mora devem fluir a partir da citação.

PRELIMINARMENTE
, defende o apelante que teve seu direito de defesa cerceado,
pois os documentos juntados após a contestação não foram apreciados, bem como, porque o juiz determinou o julgamento antecipado sem oportunizar a produção de prova
.

Analisando detidamente os autos, observo que foram juntados diversos documentos após a contestação e o juiz assim se manifestou no julgamento dos embargos:

Dessa maneira, conheço de ambos os Embargos de Declaração interpostos, acolho os EAMBARGOS da embargante FIT 16 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, para esclarecer quanto à não manifestação acerca dos documentos de fls. 236/493, já que
foram juntados quase 2 meses após o esgotamento do prazo da contestação, devendo ser desentranhados dos autos
;

O cerceamento de defesa ocorre quando existente uma limitação no contraditório para uma das partes, como no caso dos presentes autos, prejudicando-a em seu objetivo processual. Nesses termos, uma vez que a apelada juntou provas que não foram analisadas, ainda, fora determinado o desentranhamento, torna-se claro o impedimento a defesa da parte, causando nulidade do ato e dos que se seguirem, por violação do princípio constitucional do processo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS CONTESTAÇÃO. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. BOA-FÉ.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, admite-se a juntada de documentos fora das ocasiões estabelecidas no artigo 434 do CPC/2015 (com a inicial e com a resposta), desde que observados três requisitos, quais sejam: não se trate de documento indispensável à propositura da demanda; não haja má-fé em sua ocultação; e seja ouvida a parte contrária. 2.
Assim, a juntada de documentos pode ser feita a qualquer tempo, sendo imperativo que se ouça a parte contrária sobre os documentos juntados.
Não se admite o uso de artifício que vise macular o devido processo legal e a boa-fé que deve estar sempre presente no decorrer do processo. 3. Recurso conhecido e não provido.

(Acórdão 1394189, 07315402420218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS,

5ª Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA -
JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A PETIÇÃO INICIAL - POSSIBILIDADE - DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO DESLINDE DO FEITO - MÁ-FÉ - NÃO DEMONSTRADA - CONTRADITÓRIO
- NECESSIDADE. Conforme previsão do art.435, parágrafo único, do CPC, é lícito às partes juntarem documentos novos após a petição inicial ou a contestação, desde que a parte comprove o motivo que obstou a juntada em momento anterior e que não está agindo de má-fé.
Segundo entendimento jurisprudencial, a juntada de documentos após a petição inicial é admitida, mesmo quando não versarem sobre fatos novos, desde que, em respeito ao princípio do contraditório, seja oportunizado a parte contrária manifestar sobre o teor deles
.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.22.069158-8/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/06/2022, publicação da súmula em 09/06/2022)

Não comprovada má-fé da apelante, pois a mesma em contestação explicou o motivo da juntada posterior dos documentos (ID 2805998 - Pág. 4), não há motivos para desconsiderar as provas.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E, PORTANTO DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que haja o prosseguimento do feito de acordo com o devido processo legal.

É o voto.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/04/2023